Tribunal: TCU
Processo: 027.067/2008-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFÍCIO N° 2001/2008/GM-MME, PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007.

Inteiro teor:
Acórdão 1607/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente prestação de contas ante o reconhecimento da prescrição quinquenal em relação aos indícios de irregularidades referentes aos atos de gestão tratados no âmbito deste processo de contas, à exceção daqueles que são objetos de análise em outros processos, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 221, 222, 223 e 225, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 027.067/2008-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Apensos: Processo 036.277/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.127/2008-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 027.052/2017-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Arthur Antonio Sendas (XXX.084.447-XX); Celso Barreto Neto (XXX.332.867-XX); Dilma Vana Rousseff (XXX.267.246-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Erenice Alves Guerra (XXX.697.731-XX); Fabio Colletti Barbosa (XXX.733.258-XX); Francisco Carlos da Rosa Ramos (XXX.500.240-XX); Francisco Roberto de Albuquerque (XXX.786.808-XX); Gleuber Vieira (XXX.278.627-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Ildo Luís Sauer (XXX.024.960-XX); Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marcelo Cruz (XXX.297.171-XX); Marco Aurélio da Rosa Ramos (XXX.544.320-XX); Marcos Antonio Silva Menezes (XXX.125.147-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); Maria Auxiliadora Alves da Silva (XXX.013.208-XX); Maria Lucia de Oliveira Falcon (XXX.763.105-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Nelson Rocha Augusto (XXX.085.058-XX); Nestor Cuñat Cerveró (XXX.381.207-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Roger Agnelli (XXX.372.548-XX); Silas Rondeau Cavalcante Silva (XXX.004.963-XX); Tulio Luiz Zamin (XXX.667.590-XX); Édison Freitas de Oliveira (XXX.143.238-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Thales Nogueira Baldan Cabral dos Santos (172864/OAB-RJ), representando Almir Guilherme Barbassa; Thales Nogueira Baldan Cabral dos Santos (172864/OAB-RJ), representando Maria das Graças Silva Foster; Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Felipe Henrique Braz Guilherme (69.406/OAB-PR), Douglas Wallison dos Santos e outros, representando Jorge Luiz Zelada; Thales Nogueira Baldan Cabral dos Santos (172864/OAB-RJ), representando Marco Aurélio da Rosa Ramos; Marcio Gomes Leal (84.801/OAB-RJ), Carolina Ribeiro Maisonnette e outros, representando Renato de Souza Duque; Rodolfo de Baldaque Danton Coelho Mestieri (174.932/OAB-RJ), Eduardo Luiz de Baldaque Danton Coelho Portella (179.003/OAB-RJ) e outros, representando Paulo Roberto Costa; Thales Nogueira Baldan Cabral dos Santos (172864/OAB-RJ), representando Francisco Carlos da Rosa Ramos; Thales Nogueira Baldan Cabral dos Santos (172864/OAB-RJ), representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Thales Nogueira Baldan Cabral dos Santos (172864/OAB-RJ), representando Guilherme de Oliveira Estrella. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Petróleo Brasileiro S.A.